Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-62.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009444-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), VALFRIDO MARIANO DIAS - CPF: 536.049.891-91 (PACIENTE), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VALFRIDO MARIANO DIAS - CPF: 536.049.891-91 (PACIENTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 011.612.391-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – PACIENTE PRESO COM UM QUILO DE MACONHA –

TRANSPORTE INTERESTADUAL – QUANTIDADE DE DROGA APTA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR –
ENUNCIADO Nº 25
DO TJMT – ACUSADO RESPONDENDO A AÇÃO CRIMINAIS E INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS –
RECALCITRÂNCIA
– ENUNCIADO 06 TJMT – VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA –
2)
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
3)
RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – NÃO COMPROVAÇÃO DO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do art. 312 do CPP, pois além da expressiva quantidade de droga aprendida, que estava trazendo de outro estado da Federação, ainda responde outras duas ações penais.

2. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, é de caráter meramente recomendatório, de modo que fica inviável sua aplicação ao presente por ausência dos requisitos exigidos, dada falta de provas de que o paciente encontra-se no grupo de risco do COVID-19.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS
(OAB-MT 26.193) e outros, em favor de
VALFRIDO MARIANO DIAS
, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de
tráfico e associação ao tráfico de drogas
(
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006
), apontando com autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT (ação penal cód. 240546).

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde o dia 09/02/2020, por força de prisão preventiva para garantia da
ordem pública,
em virtude dos crimes acima praticados.

Sustenta que
foi ofertado pedido de liberdade
ao juízo de origem, contudo, passados mais de 50 dias, até o momento não foi apreciado,
verbis:

“...o feito encontra-se parado, sem nenhum andamento, há mais de 39 (trinta e nove) dias, sendo que, mesmo com o oferecimento da denúncia, o que ocorreu no dia 12 de março de 2020, até o presente momento não teve nenhum despacho recebendo ou rejeitando a inicial acusatória...”
(pag. 06-PDF).

Aduz ainda ausência dos requisitos

da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica e abstrata:

“...a decisão proferida pela autoridade coatora, a qual decretou a prisão provisória do réu, não possui fundamentação idônea e concreta, apta a embasar a manutenção do Paciente em segregação cautelar.”
(pag. 07-PDF).

De outro turno, sustenta que o beneficiário preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão
(art. 319 do CPP).

Por fim, ressalta a pandemia do
Covid-19 e a Resolução nº 62/2020 do CNJ,
estando o beneficiário correndo risco de saúde no interior da penitenciária.

Assim, requer a
concessão da ordem
de
habeas corpus
, a fim de que o beneficiário
VALFRIDO
seja posto em liberdade, cessando o constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e pela demora na análise do pedido de liberdade pela autoridade coatora, devendo ser expedido alvará de soltura ou fixado medidas cautelares (art. 319, do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 53/58-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 67/68 e 72/78-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, é pela denegação da ordem
(pags. 80/82-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente VALFRIDO MARIANO DIAS pretende a concessão da ordem mandamental para que possa responder o processo em liberdade, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar.

De acordo com as informações, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 40, V da Lei 1.343/2006 (Tráfico interestadual), e teve seu pedido de revogação da prisão cautelar indeferido ante a ausência de fatos novos aptos a ensejar sua soltura neste momento processual.

Quanto ao decreto preventivo
, o juízo originário considerou a
materialidade e os indícios suficientes
de autoria delitiva, ao fundamento de que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal transportando cerca de 01 (
um) quilo de maconha no interior da porta do veículo que conduzia
, bem como consubstanciado no fato de que o
paciente é contumaz na prática de crimes,
vez que
responde a ação penal
por delitos de
receptação, posse de arma e um inquérito policial por tráfico de drogas
(códigos 691430 e 689897)
.

Por oportuno, destaco trecho da decisão de primeiro grau,
verbis:

“...A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação a Valfrido Mariano Dias estão encartados nos autos, notadamente o depoimento dos policiais rodoviários federais, segundo os quais no interior da porta do veículo por ele conduzido foram localizados 3 pacotes de maconha,
com cerca de 1kg de drogas, após revista dos cães farejadores.

Não se pode olvidar ainda, que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado consiste no fato de que acaso permaneça solto, voltará a delinquir, vez que analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado Valfrido Mariano Dias, vê­-se que o mesmo
é contumaz na prática
de crimes, vez que responde a uma ação penal pelo crime de receptação (código 691430), bem como um inquérito pelo crime de tráfico (689897) e ainda conforme relatado pelo mesmo na abordagem policial, este possui passagem pelos crimes de posse de arma e corrupção de menor
, de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem pública.

Conforme acima fundamentado, o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, fazendo­-se imprescindível a segregação cautelar do autuado.

Já em relação ao autuado Luciano Luiz da Silva, conforme ressaltado pelo Ministério Público, não se verificam indícios suficientes de autoria em relação ao mesmo, visto que havia somente pego uma carona com Valfrido, não tendo conhecimento da droga por ele transportada, bem como não possui qualquer antecedente criminal.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante de VALFRIDO MARIANO DIAS em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e
a fim de garantir a aplicação da lei penal, e relaxo a prisão de LUCIANO LUIZ DA SILVA, colocando-­o em liberdade.

Serve a presente de
mandado de prisão em relação a VALFRIDO
MARIANO DIAS e alvará de soltura em relação a LUCIANO LUIZ DA SILVA.”
(Decisão pag. 45/46-PDF).

Diante das circunstâncias reveladas nos autos, está justificada a prisão preventiva, a qual foi posteriormente mantida por ausência de fato novo que pudesse mudar a decisão segregatória (art. 316 do CPP).

O decreto cautelar encontra-se amparado na
considerável quantidade de droga apreendia (um quilo de maconha)
apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, dentro de veículo do beneficiário preparado para o transporte do entorpecente (estava escondido dentro da porta do veículo); pesando, ainda, em desfavor do paciente, o fato de estar
respondendo a duas ações penais (códigos 691430 e 689897)

sendo delitos de receptação, posse de arma e um inquérito policial por tráfico de drogas.

Assim, a reiteração delitiva e a quantidade de entorpecentes apreendido revela periculosidade concreta não havendo se falar em carência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP, porquanto a decisão atacada está legitimamente fundamentada nos
ENUNCIADOS Nº 06 e 25 deste Tribunal:

Enunciado 06-TJMT
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Enunciado 25-TJMT
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

O Tribunal Superior já firmou o entendimento no sentido de que
"a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva"
(HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

(STJ)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

À unanimidade esta 3ª Câmara Criminal ja decidiu,
verbis:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –1) PACIENTE PRESO COM VÁRIAS PORÇÕES DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E SACOLAS PLÁSTICAS EM SUA RESIDÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA APTA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR/TJMT – ACUSADO JÁ CONDENADO ANTERIORMENTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECALCITRÂNCIA – VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA – (...) 1.
Não há se falar em ausência de fundamentação e de requisitos aptos a justificar a imposição prisão preventiva, quando restar evidenciada a violação a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pela quantidade de droga apreendida, bem como para evitar a reiteração delitiva, por tratar de paciente já condenado por crime de tráfico de drogas.
(...) (N.U 1000167-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019).

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão
(art. 319 do CPP),
a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do CPP, conjugado com a redação dos arts. 310 e 313, do
Codex
.

No tocante a tese de suposta pandemia (Covid.19),
a defesa do acusado sustenta que
“...não se pode ignorar o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas...”
(pag. 24-PDF).

Não obstante,

a defesa não

logrou em comprovar a condição de saúde do paciente, como suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, conforme determinação da Resolução 62 do CNJ (ônus da defesa), ao passo que mera possibilidade não lhe confere razão para concessão da ordem, neste tocante.

Diante do exposto, em consonância
com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento propalado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020